Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-74.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Penhora. Pagamento de honorários. Na forma da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios tem natureza de verba alimentar, o que permite a penhora de parte do rendimento do devedor, desde que lhe seja preservado o sustento (AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019).
3 – Processo de origem. Esgotamento de diligências. Penhora dos rendimentos do devedor. O processo de origem (processo: 0700392-75.2020.8.07.0017) evidencia que houveram diligências a fim de se garantir a satisfação da dívida. Contudo, restaram frustradas. Tendo-se em vista o precedente supramencionado, é necessário garantir o crédito do agravante por meio da penhora de parte dos rendimentos do devedor, uma vez que esgotadas as diligências em busca de garantir a execução, no juízo de origem. Em análise do documento de id 22772262, página 2, do processo de origem, entende-se razoável a constrição consistente em 10% dos rendimentos líquidos do devedor, até a efetiva integralização do débito. Agravo de instrumento a que se dá provimento para, confirmando a liminar anteriormente deferida, deferir efeito suspensivo, em parte, de modo a ensejar a penhora de 10% do valor líquido do salário do devedor, até a quitação do débito.
4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Sem Custas.

F